Tribunal: CARF
Processo: 11080.728545/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos no sistema produtivo.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEI ́CULOS. DESCONTO DE CRE ́DITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, na~o restringiu o desconto de cre ́ditos de PIS/COFINS apenas a`s despesas de alugue ́is de ma ́quinas e equipamentos ao processo produtivo da empresa, na~o cabe ao inte ́rprete restringir a utilizac ̧a~o de cre ́ditos somente aos alugueis de ma ́quinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o cre ́dito na locac ̧a~o de vei ́culos utilizados na movimentac ̧a~o de bens relacionados a` atividades produtivas da pessoa juri ́dica.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos no sistema produtivo.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEI ́CULOS. DESCONTO DE CRE ́DITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, na~o restringiu o desconto de cre ́ditos de PIS/COFINS apenas a`s despesas de alugue ́is de ma ́quinas e equipamentos ao processo produtivo da empresa, na~o cabe ao inte ́rprete restringir a utilizac ̧a~o de cre ́ditos somente aos alugueis de ma ́quinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o cre ́dito na locac ̧a~o de vei ́culos utilizados na movimentac ̧a~o de bens relacionados a` atividades produtivas da pessoa juri ́dica.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728545/2017-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.556 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CEEE

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada
no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a
relevância dos insumos no sistema produtivo.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁ

Se o disposto no art. 3o

equipamentos ao processo produti

equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o

atividades produtivas da pessoa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada
no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a
relevância dos insumos no sistema produtivo.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁ

Se o disposto no art. 3o

equipamentos ao processo produti

equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728545/2017-12
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728545/2017-12

atividades produtivas da pessoa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 568 a 586), interposto pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3201-004.269 (e-fls. 557 a 566), de 27 de setembro de 2018, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas
referentes as despesas com locação de veículos utilizados nas atividades da pessoa jurídica.
A decisão recorrida ficou assim ementada:

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
PERDAS

STA NO §13 DO ARTIGO 3o DA LEI No
10.833/2003.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede
elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o
objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se inserem nas
hipóteses de furto de que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQ

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728545/2017-12

Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos de PIS/COFINS apenas às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete
restringir a utilização de créditos somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentaçã
des produtivas da pessoa jurídica.

Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014

VISTA NO §13 DO ARTIGO 3o DA LEI No
10.833/2003.
As distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a parcela
relativa às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas
não técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas
(furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.).
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁ

Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos de PIS/COFINS apenas às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete
restringir a utilização de créditos somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentaçã
des produtivas da pessoa jurídica.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido por intermédio do
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (efls. 589 a 596), em 28 de
fevereiro de 2019, pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, quanto as
matérias: 1) conceito de insumo, e, 2) créditos na locação de veículos.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (efls. 915 a 930) ao recurso interposto
pela Fazenda Nacional, em 18 de março de 2019, em que requer a acolhida da preliminar de
mérito, com a extinção do feito em razão da efetiva perda do objeto, com o reconhecimento da
nulidade do auto de infração e consequente arquivamento, visto “a força vinculante da Solução
de Conflito no 60/2019 e da Solução de Conflito no 27/2008”.
Diante do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, o Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção, negou seguimento por intermédio do Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial (efls. 1179 a 1183), de 4 de junho de 2019, pelo fato de
que não foi demonstrado qual a legislação tributária que está sendo interpretada de forma
divergente.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728545/2017-12

O Contribuinte, não satisfeito com a referida negativa, apresentou Embargos de
Declaração (efls. 1203 a 1214), em 21 de junho de 2019, alegando omissões, obscuridades e
contradições na decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, requerendo que aos
embargos seja dado efeitos infringentes para que seja recebido o referido Recurso Especial.
Embargos recebidos como Agravo.
Por intermédio do Despacho em Agravo (efls. 1223 a 1230), de 31 de agosto de
2019, a Presidente da CSRF rejeitou-o, com a consequente negativa de seguimento do recurso
especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional, é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Conhecimento
O Recurso apresentado pela Fazenda Nacional traz como acórdãos paradigmas o
Acórdão no 203-12.448 e o Acórdão no 9303-002.659 no que tange ao conceito de insumos. Já
em relação a segunda matéria quanto aos créditos na locação de veículos apresenta como
paradigmas o Acórdão no 3201-004.269 e o Acórdão no 3301.004.059.
Na análise dos acórdãos paradigmas face ao acórdão ora recorrido, constata-se a
divergência jurisprudencial, vota-se, portanto, pelo conhecimento do recurso.
Mérito
Quanto ao mérito, a matéria objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional
questiona de forma geral o Acórdão ora recorrido acerca da definição do conceito de insumos
considerados para fins de creditamento no regime de incidência não-cumulativa do PIS/COFINS
e de forma específica o creditamento realizado pelo Contribuinte sobre a locação de veículos.
Primeiramente o Recurso Especial da Fazenda aponta que o conceito de insumos
para fins de creditamento de PIS/COFINS deve seguir àquela sistemática aplicada ao IPI, ou seja
(e-fl. 575):
(...) tem-se que, para considerar bens ou serviços, como insumos, faz-se
necessário o emprego destes diretamente sobre os produtos utilizados na
fabricação, e, nos termos do acima exposto, desde que não contabilizados pelo
contribuinte no seu ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, ou por ele diretamente sofrida,
alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728545/2017-12

Ao contrário do acórdão recorrido, o entendimento paradigma afasta o
enquadramento das despesas glosadas pelo Fisco, tal como previsto no art. 3°,
II, da Lei n° 10.833/2003. Isso porque estes bens e serviços não operam
diretamente sobre os produtos empregados na produção.
Está-se, à evidência, diante de duas teses conflitantes: enquanto o acórdão
recorrido amplia o conceito de insumo, entendendo-o como todos os bens e
serviços empregados na produção, o acórdão paradigma exige, para a sua
caracterização, que sofra, “ função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou quími ”
Nesse sentido, sob este conceito de insumos a Fazenda Nacional alega que o
aluguel de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pelo Contribuinte, como caminhões e
empilhadeiras, não deve gerar direito a crédito de PIS/COFINS, uma vez que se deve aplicar
uma interpretação restritiva ao art. 3o, IV, da Lei no 10.637 de 2002 e da Lei 10.833 de 2003,
ainda apontando que (e-fls. 585 e 586):
Perceba-se que quando o legislador quis abordar as duas hipóteses, quais sejam
máquinas e veículos, fez menção expressa a isso, como se observa no art. 2o, §
1o, III, da Lei no 10.833/2003. Verbis:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base
de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento). (Produção de efeito) (Vide
Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas
previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos
códigos
84.29,
8432.40.00,
84.32.80.00,
8433.20,
8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
O art. 3o, IV da Lei no 10.833/2003 só tratou do aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos, silenciando em relação a aluguel de veículos. Trata-se de lista
taxativa.
Ora, se o aluguel de veículos não está contemplado dentre as hipóteses legais de
creditamento, não há como o intérprete alargar esse conceito, sob pena de
reduzir indevidamente o crédito tributário.
Observa-se que o Acórdão ora recorrido considerou que o aluguel dos veículos
tem relação direta com as atividades produtivas da empresa, uma vez que esta utiliza aqueles
para o transporte de insumos, máquinas, equipamentos etc., nesse sentido cabe apontar o
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728545/2017-12

entendimento do conceito de insumos trazido pelo Voto do referido Acórdão e sua relação com
os veículos utilizados pelo Contribuinte (e-fl. 565):
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade
segundo o regime da não-cumulatividade do PIS/COFINS é aquele em que o os
bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) pertinência ao
; ( ) emprego direto ou indireto no
; ( )
subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou
implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante).
Sobre o assunto, esta Turma do CARF tem manifestado o entendimento de que
a determinação legal não restringiu a utilização dos créditos somente as
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. A exigência legal
seria apenas que os veículos, além de máquinas e equipamentos, fossem
utilizados nas atividades da empresa.
De fato, não procede o entendimento trazido pela Fazenda Nacional, uma vez que
a não-cumulatividade, tendo por questão central a tomada de crédito sobre os insumos essenciais
e relevantes nas atividades do processo produtivo, das contribuições do PIS e da COFINS,
regem-se por legislação diversa do IPI (Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003) e com
entendimento jurisprudencial administrativo e judicial específico.
Nesse sentido, o que baliza os limites interpretativos do conceito de insumo, além
do previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei no 10.833/2003, além da ampla jurisprudência do
CARF, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ – proferida do julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR e da edição do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter
interpretativo).
Sendo assim, em que pese os argumentos trazidos pela Fazenda Nacional, cabe
indicar que o conceito de insumos aplicável ao presente caso deve respeitar a noção de
essencialidade e relevância, o que foi demonstrado no presente processo em relação ao aluguel
dos veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pelo Contribuinte.
Portanto, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728545/2017-12

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital